Tribunal: STJ
Processo: 0033569-27.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070614 - SP(2026/0033569-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JONAS FARINACI (PRESO)
ADVOGADOS
: GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
PERICULUM
LIBERTATIS
CONCRETO.
DESPROPORCIONALIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. O decreto prisional apresenta motivação genérica,
apoiando-se em suposições de reiteração delitiva
baseadas em confissão informal e registros de
natureza administrativa e civil, os quais não
configuram antecedentes criminais aptos a justificar a
custódia.
3. A ausência de violência ou grave ameaça, aliada à
primariedade e às condições pessoais favoráveis do
agravado, evidencia a desproporcionalidade da
medida extrema.
4. A prisão preventiva é medida excepcional e só deve
ser aplicada em última hipótese, sendo cabível a
substituição por medidas cautelares diversas quando
suficientes e adequadas ao caso concreto.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55777140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 06dd50f0-18be-4e45-b45b-be718685d04c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55777140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 06dd50f0-18be-4e45-b45b-be718685d04c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070614 - SP(2026/0033569-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JONAS FARINACI (PRESO)
ADVOGADOS
: GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
PERICULUM
LIBERTATIS
CONCRETO.
DESPROPORCIONALIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. O decreto prisional apresenta motivação genérica,
apoiando-se em suposições de reiteração delitiva
baseadas em confissão informal e registros de
natureza administrativa e civil, os quais não
configuram antecedentes criminais aptos a justificar a
custódia.
3. A ausência de violência ou grave ameaça, aliada à
primariedade e às condições pessoais favoráveis do
agravado, evidencia a desproporcionalidade da
medida extrema.
4. A prisão preventiva é medida excepcional e só deve
ser aplicada em última hipótese, sendo cabível a
substituição por medidas cautelares diversas quando
suficientes e adequadas ao caso concreto.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55777146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:55
Código de Controle do Documento: 6a6d633d-3634-47bf-b98d-b0099fc3791e

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 96-101, que não conheceu do habeas
mas concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva
corpus,

decretada em desfavor do agravado.
Nas razões deste recurso, a parte agravante alega que o decreto
prisional está devidamente fundamentado pela autoridade competente,
afastando qualquer ilegalidade ou abuso, com atendimento aos requisitos legais.
Argumenta que o
está comprovado por indícios
fumus comissi delicti
de autoria e materialidade, destacando a confissão do réu e os depoimentos dos
guardas municipais.
Defende que o
é concreto, em razão da gravidade
periculum libertatis
do comportamento e do risco de reiteração delitiva, sustentando a necessidade
da manutenção da custódia.
Expõe que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pelo
profissional e
modus operandi
sofisticado, consistente na utilização de uniformes falsos da CPFL, cones e
ferramentas técnicas, bem como na simulação de prestação de serviços de
manutenção de energia elétrica em plena luz do dia.
Alega que houve impacto social relevante, com
no bairro Vila
blackout
Vitória e prejuízo estimado em R$ 20.000,00, o que reforça a periculosidade e a
necessidade de resguardar a ordem pública.
Argumenta que o agravado possui expertise técnica por ter trabalhado
na concessionária e por possuir certificados, permitindo a manipulação de cabos
energizados com o uso de equipamentos apreendidos, o que potencializa o
risco concreto de reiteração.
Defende que o risco de reiteração é corroborado por admissão
informal do agravado de que "não era a primeira vez" que praticava o delito,
somada à estrutura profissional utilizada, indicando atuação reiterada em
criminalidade patrimonial.
Expõe que, embora primário, o histórico de prisões civis por
inadimplemento alimentar revela indiferença a determinações judiciais, o que
deve ser considerado na análise do periculum libertatis.
Alega que medidas cautelares diversas são insuficientes diante do
perfil técnico do agente e do
, sendo necessário o afastamento
modus operandi
do convívio social para impedir novas práticas.
Documento eletrônico VDA55777146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:55
Código de Controle do Documento: 6a6d633d-3634-47bf-b98d-b0099fc3791e

Ainda, sustenta que, não obstante a orientação de que a prisão
preventiva é medida excepcional e subsidiária, no caso concreto, a gravidade e
o risco afastam a substituição por medidas do
do CPP.
art. 319
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que seja
restabelecida a prisão preventiva do agravado ou a submissão do recurso ao
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a decisão que decretou a
prisão preventiva do agravado teve a seguinte fundamentação (fls. 19-20, grifei):
Indagado sobre o ocorrido, JONAS confessou de imediato a
prática delitiva, afirmando que estava subtraindo a fiação em
companhia de um comparsa cujo nome não quis declinar,
apenas informando ser morador da cidade de Campinas/SP.
Disse ainda que já havia realizado o mesmo tipo de ação
anteriormente e que teria trabalhado para a empresa CPFL por
aproximadamente três anos, motivo pelo qual possuía
conhecimento técnico específico para o manuseio da fiação. A
fiação, bem como as ferramentas utilizadas (jaqueta CPFL,
capacete de segurança, alicate corta vergalhão, cinto de
segurança, cones de sinalização e uma escada de extensão
de aproximadamente 10 metros), permaneceram no local,
que foi devidamente preservado até a chegada da perícia
. O eletricista da CPFL, WEDER DE SOUSA SANTOS,
técnica compareceu ao local e avaliou o prejuízo em
, além de confirmar que os
aproximadamente R$ 20.000,00
criminosos possuíam conhecimento técnico para cortar cabos
nus de distribuição energizados, uma vez que a região estava
(...). Com efeito, o ‘fumus commissi
desabastecida de energia.
delicti’ revela-se cristalino através da prova da materialidade
delitiva e dos robustos indícios de autoria, evidenciados pela
confissão imediata do indiciado JONAS FARINACI no local dos
fatos, os termos de depoimento coerentes dos Guardas
Municipais CÍCERO CALDEIRA DA SILVA e MILTON
BERNARDES XAVIER, que presenciaram parte da ação e a
detenção, o termo de declarações de WEDER DE SOUSA
SANTOS (eletricista da CPFL) que confirmou o prejuízo e o
conhecimento técnico dos criminosos, bem como o auto de
Documento eletrônico VDA55777146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:55
Código de Controle do Documento: 6a6d633d-3634-47bf-b98d-b0099fc3791e

exibição e apreensão detalhando os materiais utilizados na
empreitada criminosa (uniforme da CPFL, cones de
sinalização, ferramentas especializadas e os fios de cobre já
Quanto ao ‘periculum libertatis’, este se manifesta
subtraídos).
de forma inequívoca no caso em tela. É óbvio por isso que a
manutenção da liberdade do custodiado representa risco
concreto à ordem pública, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Adiante-se que, conforme a Folha de
Antecedentes acostada às fls. 39, o flagranciado é primário,
não possuindo registros criminais ou inquéritos policiais
em seu nome. No entanto, o Registro Criminal de fls. 23
indica que JONAS FARINACI possui histórico de processos
e mandados de prisão de natureza administrativa e civil
(Processo
com pena de 30 dias de prisão
7315/2007,
administrativa e civil por inadimplemento), o que, embora não
configure reincidência para o crime atual, demonstra um
histórico de descumprimento de obrigações legais e de privação
de liberdade. Essa informação, aliada à sua própria admissão
imediata, aos guardas civis, de que aquela não era a primeira
vez que praticava delito similar, sugere uma inclinação à
conduta ilícita e um risco real de reiteração criminosa. É certo
que a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma
uníssona quanto à possibilidade de decretação da prisão
preventiva em casos análogos, onde a periculosidade concreta
do agente, ainda que primário, é demonstrada pela gravidade da
conduta.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar foi
decretada com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a
dinâmica delitiva, que envolveu a utilização de equipamentos, incluindo uniforme
falso, para o furto de fios de cobre, o que ocasionou o desabastecimento de
energia na região, bem como a existência de histórico de processos e
mandados de prisão de natureza administrativa e civil.
Nesse contexto, apesar da dinâmica delitiva e dos registros de
natureza administrativa e civil, ao examinar as circunstâncias do caso, constata-
se que o delito
, e que o
não envolveu o uso de violência ou grave ameaça
agravado é
(fls. 20 e 78-81).
réu primário
Ademais, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao tratar dos
requisitos e da necessidade da custódia cautelar, não trouxe nenhuma
motivação concreta para a prisão, valendo-se de fundamentação abstrata e de
genérica regulação da prisão preventiva, circunstância que, por si só, impõe a
sua revogação.
Documento eletrônico VDA55777146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:55
Código de Controle do Documento: 6a6d633d-3634-47bf-b98d-b0099fc3791e

Registre-se que, com a recente alteração promovida no Código de
Processo Penal, pela
o legislador passou a dispor
Lei n. 15.272/2025,
expressamente, no
§ 4o, que:
art. 312,
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado.
[...]
§ 4o É incabível a decretação da prisão preventiva com base em
alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser
concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu
risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da
instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.
Por essas razões, a manutenção da prisão preventiva não se mostra
proporcional. Em casos semelhantes, esta Corte Superior tem entendido pela
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas do
encarceramento.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
FURTO
QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVADA PRIMÁRIA. CRIME
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO
DO
ART. 319
CPP PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "A prisão preventiva somente será determinada quando não
for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e
quando realmente se mostre necessária e adequada às
circunstâncias em que cometido o delito e às condições
pessoais do agente. Exegese do
§ 6o, do Código de
art. 282,
Processo Penal" (HC n.
relator Ministro Jorge
429.788/RJ,
Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
3/5/2018,
10/5/2018)
2. No caso, embora o Juízo de primeiro grau tenha apontado
para o risco de reiteração criminosa, haja vista a própria
confissão da agravada, no sentido de que "já viajou com o
demais indiciados em outras duas oportunidades. A investigada
mencionou que as viagens duraram semanas, sendo que,
somente no dia em que ocorreu sua prisão, estimou ter passado
em aproximadamente 30 (trinta) lotéricas" (fl. 44), entende-se,
como suficiente ao acautelamento do meio social, a
Documento eletrônico VDA55777146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:55
Código de Controle do Documento: 6a6d633d-3634-47bf-b98d-b0099fc3791e

substituição da prisão preventiva por outras medidas
cautelares do
do CPP, sobretudo em razão da
art. 319
previsão constitucional do encarceramento cautelar como
, uma vez que a agravada é primária e trata-se
ultima ratio
de crime praticado sem violência ou grave ameaça à
pessoa, associação criminosa voltada à prática do crime de
furto.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
760.174/SP,
– Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifo acrescido.)
14/8/2023,
17/8/2023,
.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM LIBERTATIS.

REITERAÇÃO
DELITIVA.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA.
DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
POSSIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da
natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios
ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo
singular revelem a necessidade de algum acautelamento da
ordem pública - dado o
empregado nos
modus operandi
diversos furtos realizados (múltiplas vítimas e bens), que,
inclusive, culminou em acidente automobilístico, não se
mostram
tais
razões
bastantes,
em
juízo
de
proporcionalidade, para manter o paciente, que é primário,
sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, tendo em
vista que a infração a ele imputada teria sido sido cometida
sem o emprego de violência ou grave ameaça.
3. A custódia
é o último recurso a ser utilizado
ante tempus
neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de
visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde
de todos. Esse pensamento, aliás, está em conformidade com a
recente Recomendação n.
do CNJ.
62/2020
4. Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida,
substituir a prisão preventiva do réu por medidas previstas no
do CPP, sem prejuízo do estabelecimento de outras
art. 319
cautelares pelo Juízo natural da causa, de modo fundamentado,
bem como de nova decretação da prisão preventiva se
efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.
Documento eletrônico VDA55777146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:55
Código de Controle do Documento: 6a6d633d-3634-47bf-b98d-b0099fc3791e

(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
614.794/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifo
24/11/2020,
2/12/2020,
acrescido.)
Assim, suficiente mostra-se a imposição de medidas cautelares penais
diversas da prisão processual.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:55
Código de Controle do Documento: 6a6d633d-3634-47bf-b98d-b0099fc3791e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0033569-3
HC 1.070.614 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15049098020258260019 23510404020258260000 23729642025
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONAS FARINACI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JONAS FARINACI (PRESO)
ADVOGADOS
: GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155089:01083452@
2026/0033569-3 - HC 1070614 Petição : 2026/0009837-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:24
Código de Controle do Documento: 136F5F59-6469-4840-B4E8-FEA982E1BEC9